Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO DE REGRESSO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTALAÇÃO DE CÂMERA EM BANHEIRO DO AMBIENTE DE TRABALHO. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE DE SERVIDORA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE REGRESSO.DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes, assegura-se o direito de regresso contra o servidor nos casos de dolo ou culpa – art. 37, §6o, CRFB/88.
2. Comprovado que o agente público instalou câmera em banheiro da unidade de lotação, para captar imagens íntimas das colegas, e tendo o Distrito Federal sido condenado a indenizar a vítima, em sentença transitada em julgado, fica caracterizada a conduta ilícita e dolosa, exigida na norma constitucional para fins do direito de regresso.
3. Apelação conhecida e desprovida.